Tribunal: TJPA
Processo: 0806820-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806820-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: PETRICK WILLIAM SILVA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PRESENÇA DE ORNAMENTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO – RAZOABILIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do art.

157, §2º, II e V, § 2-A, I, c/c. art. 288, caput, do CPB.

2.
Alegação de
ausência de fundamentação, predicados pessoais favoráveis, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão e excesso de prazo
.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva do paciente.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Segundo fundamentado pelo Juízo na decisão constritora originária, a ordem pública restou abalada em razão do suposto cometimento do crime de roubo majorado apurado nos autos de origem.

Com efeito, do que consta dos presentes autos, o paciente, supostamente, teria participado do aludido crime de roubo circunstanciado por concurso de agentes e mediante uso de arma de fogo em desfavor de LUCIA MOREIRA NISHIMOTO, em sua residência no condômino Green Garden, tendo sido supostamente subtraídas vultosas quantias em dólares (U$200.000,00), além de joias e outros pertences.

A trama teria sido supostamente premeditada, com análise de local, rotina da vítima e culminada em uma perseguição após a restrição da liberdade da ofendida, tendo vários envolvidos como agentes da empreitada criminosa.

Vê-se, por meio deste aparato fático, que a ordem pública restou severamente abalada pela gravidade concreta da suposta conduta do paciente, bem como com base no
modus operandi
supostamente empregado, o que denota a periculosidade real do mesmo.

Assim, para se restabelecer o equilíbrio da ordem pública, lesionada pela suposta conduta delitiva perpetrada, bem como para se combater o crescente índice de crimes contra o patrimônio no Estado (principalmente como os violentos e mais refinados que ocorreu em tela) deve ser mantida a prisão cautelar do paciente.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.
Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

6.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo de Viseu/PA, vislumbra-se que o paciente segue preso desde 21/03/2019, já tendo a denúncia sido recebida e a instrução concluída, aguardando o feito apenas manifestação defensiva acerca de laudo pericial.

Diante desse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, pluralidade de réus (11) e complexidade do feito, pelo que deve ser rechaçada completamente esta alegação de excesso de prazo no curso da marcha processual.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Petrick William Silva de Oliveira
.

Impetrante: Nayara Henriques Costa.

Impetrado: Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Dulcelinda Lobato Pantoja.

Processo nº:
0806820-40.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Nayara Henriques Costa
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Petrick William Silva de Oliveira
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
.

Aduz a impetrante, resumidamente,
que o paciente fora preso por ordem de mandado judicial no
dia 07 de junho do ano passado
, por supostamente participar de um roubo, em concurso de pessoas

Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão e excesso de prazo.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem.

Atento aos critérios de prevenção, encaminhou a mim, o Des. Rômulo José Ferreira Nunes, os presentes autos eletrônicos.

Liminar indeferida e informações requisitadas no Id. nº
3317496, havendo
resposta nos seguintes termos (sic) (Id. nº
3339799
):

“Petrick William Silva de Oliveira, foi denunciado pelo Ministério Público Estadual juntamente com 08(oito) indivíduos, como incursos na prática dos delitos previsto no ART. 157, §2º, incisos II e IV e §2ª-A, inciso I e art. 288, parágrafo único do Código Penal Brasileiro.

Em 21.03.2019, foi decretada a prisão preventiva do paciente Petrick William Silva de Oliveira, fls. 171/173, volume I, do apenso.

Recebimento da denúncia em 12.04.2019, fls. 26, dos autos principais.

Defesas preliminares juntada aos autos.

Instrução processual concluída.

Indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, às fls. 699/700v.

A Defesa dos denunciados Petrick William Silva de Oliveira, ora paciente, Lailson Nery Passos da Silva e Gabriel Ribeiro Gomes, solicitaram diligências concernente ao confronto datiloscópico de impressão digital dos requerentes com as impressões digitais coletadas na cena do crime, o que foi deferido por este juízo às fls. 699-v e 756.

A Defesa do Paciente requereu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em virtude do mesmo ter atestado positivo para COVID-19, sendo indeferido os requerimentos em virtude de não restar comprovado que o mesmo se encontrava com sintomas graves, bem como por estar recebendo tratamento médico adequado na Casa Penal conforme documentação juntada por ocasião do pedido, fls. 834/834v e 849-849v.

Em 19.03.2020 e 12.06.2020, este juízo, em obediência aos termos do parágrafo único, do novel art. 316, com redação dada pela Lei n° 13.964/19, fez a reanálise dos processos de réus presos provisórios, mantendo a custódia cautelar preventiva do denunciado, por se encontrarem presentes dois dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, concernente a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da leia penal, tendo, ainda, determinado a expedição de ofício ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, para que envie a este juízo, no prazo de 15(quinze) dias o laudo pericial requerido pela Defesa.

Laudo pericial juntado aos autos em 13.07.2020.

Atualmente os autos encontram-se em Secretaria aguardando a intimação das Defesas e do Ministério Público para manifestação quanto ao teor do laudo pericial.”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. nº 3404636).

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão e excesso de prazo.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisada a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada nos presentes autos eletrônicos no id. nº
3339804
, percebo que a mesma respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar às partes e aos demais interessados os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP da garantia da ordem pública.

Segundo fundamentado pelo Juízo na decisão constritora originária, a ordem pública restou abalada em razão do suposto cometimento do crime de roubo majorado apurado nos autos de origem.

Com efeito, do que consta dos presentes autos, o paciente, supostamente, teria participado do aludido crime de roubo circunstanciado por concurso de agentes e mediante uso de arma de fogo em desfavor de LUCIA MOREIRA NISHIMOTO, em sua residência no condômino Green Garden, tendo sido supostamente subtraídas vultosas quantias em dólares (U$200.000,00), além de joias e outros pertences.

A trama teria sido supostamente premeditada, com análise de local, rotina da vítima e culminada em uma perseguição após a restrição da liberdade da ofendida, tendo vários envolvidos como agentes da empreitada criminosa.

Vê-se, por meio deste aparato fático, que a ordem pública restou severamente abalada pela gravidade concreta da suposta conduta do paciente, bem como com base no
modus operandi
supostamente empregado, o que denota a periculosidade real do mesmo.

Assim, para se restabelecer o equilíbrio da ordem pública, lesionada pela suposta conduta delitiva perpetrada, bem como para se combater o crescente índice de crimes contra o patrimônio no Estado (principalmente como os violentos e mais refinados que ocorreu em tela) deve ser mantida a prisão cautelar do paciente.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Nesse sentido:

Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Concurso de agentes. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Modus operandi. Ordem denegada.
1 - É cabível a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, e houver devida fundamentação da decisão na gravidade concreta da conduta delituosa. 2 - A gravidade concreta pode ser evidenciada no modus operandi do agente que, para subtrair o aparelho celular da vítima, usou de violência, justificando, assim, a segregação cautelar a fim de resguardar a ordem pública. 3 - Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes a fundamentar a revogação da prisão cautelar. 4 - Ordem denegada.

(TJ-DF 20170020135965 DF 0014508-86.2017.8.07.0000, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 20/07/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/07/2017 Pág.: 136/141)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por derradeiro, cumpre destacar o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, em que pese as condições pessoais favoráveis do paciente, entendo presente o requisito do art. 312 do CPP para manutenção da sua custódia cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública.

Quanto à alegação de excesso de prazo, igualmente não há como se acolher, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo a quo, vislumbra-se que o paciente segue preso desde 21/03/2019, já tendo a denúncia sido recebida e a instrução concluída, aguardando o feito apenas manifestação defensiva acerca de laudo pericial.

Diante desse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, pluralidade de réus (11) e complexidade do feito, pelo que deve ser rechaçada completamente esta alegação de excesso de prazo no curso da marcha processual.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Des.

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 10/08/2020